Tribunal: TJES
Processo: 5019055-97.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019055-97.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PINTO RANGEL FILHO
RECORRIDO: RESIDENCIAL VALPARAISO DA SERRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO INCONTESTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019055-97.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOÃO PINTO RANGEL FILHO
RECORRIDO: RESIDENCIAL VALPARAÍSO DA SERRA

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO INCONTESTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM-SE OS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS DE CONDOMÍNIO.
(2) ANTÍTESE
. A PARTE REQUERIDA APRESENTOU DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. NO QUE INTERESSA AO JULGAMENTO DO RECURSO, SUSTENTOU-SE HAVER FEITO COM O CONDOMÍNIO ACORDO VERBAL PARA PAGAMENTO DOS VALORES EM ABERTO. EXPÔS-SE:
(...) na época o Requerente se comprometeu em resolver a questão da infiltração do imóvel do Requerido, o mais rápido possível, mediante assinatura de um acordo referente às parcelas em atraso. Sendo assim, como demonstrado é totalmente improcedente o pleito do Autor, uma vez que o mesmo está em débito com suas obrigações referentes ao imóvel do requerido. Trata-se de lide temerária merecedora, inclusive, de pena de multa, uma vez que não aponta toda a verdade (...)”.

(3) SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
“(...)
julga-se PROCEDENTE O PEDIDO
, resolvendo-se o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o réu a pagar a importância de R$ 12.457,49 (doze mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), que está corrigida e atualizada (08.11.2023) com multa e juros na forma da planilha apresentada no id. 33550702 pelo requerente. Em relação aos pedidos contrapostos, se extingue o processo, sem análise de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR JOAO PINTO RANGEL FILHO
. RECORRE-SE COM VISTAS A SE DESONERAR DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DO CONDOMÍNIO EM RAZÃO DAS INFILTRAÇÕES EXISTENTES. RATIFICAM-SE, OUTROSSIM, OS PLEITOS DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
(5) CONTRARRAZÕES.
A RECORRIDA, EM SÍNTESE, PLEITEOU PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELO RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
CONFORME ACIMA RELATADO, TRATAM OS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. EM SEDE DEFENSIVA, O REQUERIDO NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO, MAS ESGRIMOU FATO MODIFICATIVO (ART. 373, II, DO CPC), ATRAINDO PARA SI O ÔNUS PROBATÓRIO DE DEMONSTRAR O MOTIVO QUE SEDIMENTOU O INADIMPLEMENTO. POIS BEM. QUANDO DA AUDIÊNCIA REALIZADA, A PROVA PRODUZIDA NÃO FOI SUFICIENTE A CORROBORAR QUE HOUVE ALGUM ACORDO VERBAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE JUSTIFICASSE O NÃO PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIAL EM RAZÃO DE PROBLEMAS COM INFILTRAÇÃO NO IMÓVEL, DE FORMA QUE, NÃO HAVENDO O REQUERIDO SE DESINCUMBIDO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO É MEDIDA IMPOSITIVA. NESSE MESMO SENTIDO, VEJAM-SE OS TERMOS DA SENTENÇA:
“(...) ao analisar os documentos juntados aos autos, nota-se que o requerido não faz prova do acordo com a parte Autora e as provas colacionadas aos autos em relação à infiltração no apartamento, não são capazes sequer de apontar a responsabilidade do autor para custear a reforma do local. Aliás, a obrigação de pagar o débito mensal é liquida e certa, deliberada em Assembleia e o mesmo não se pode falar em relação ao custeio da reforma do apartamento do requerido (...)”.
REGISTRO, OPORTUNAMENTE, QUE O SIMPLES FATO DE O RECORRENTE ENFRENTAR PROBLEMAS COM INFILTRAÇÕES EM SEU IMÓVEL NÃO ATRAI, AUTOMATICAMENTE, A DESNECESSIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS. PELO CONTRÁRIO, É EXATAMENTE O REGULAR CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES QUE ATRAI A POSSIBILIDADE DE DISCUTIR O PROBLEMA NA VIA JUDICIAL, INCLUSIVE PLEITEANDO, SE FOR O CASO, A SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. ASSIM SENDO, A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS É INCONTESTE, MANTENDO-SE, INCLUSIVE, A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO CONTRAPOSTO, FRANQUEANDO-SE AO RECORRENTE A DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL COMPETENTE, JÁ QUE PODE HAVER CONTROVÉRSIA TÉCNICA SOBRE A RESPONSABILIDADE PELAS INFILTRAÇÕES.
(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (9)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, E ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR OBJETO DA CONDENAÇÃO, DEVENDO SE OBSERVAR, PORÉM, O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE ORA DEFERIDO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)